Tribunal: TJES
Processo: 0003386-79.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003386-79.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARILDO PIMENTA DE CARVALHO e outros (2)
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO NA POLÍCIA MILITAR APÓS O CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DO ANO DE 2006 – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
A pretensão dos apelantes/requerentes tangencia o enquadramento na carreira da polícia militar, após a conclusão do curso de habilitação de sargentos do ano de 2006

2.
É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que não se aplica a súmula nº 85 do Tribunal da Cidadania aos atos de enquadramento ou reenquadramento de agentes públicos, porque não há uma relação de trato sucessivo, bem que a prescrição atinge o próprio fundo de direito por cuidar de ato único de efeito concreto.

3.
A presente demanda foi proposta somente em janeiro de 2014, depois do transcurso do lustro prescricional previsto no art. 1º do Decreto-lei nº 20.910/13.

4
.
Recurso conhecido e improvido. Condenação dos apelantes ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Recurso conhecido e improvido. Condenação dos apelantes ao pagamento de honorários recursais.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MARILDO PIMENTA DE CARVALHO
,
AQUILES SIQUEIRA DOS SANTOS JÚNIOR
e
STÊNIO BARRETO
em face da r. sentença de fls. 224/227-verso, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária movida pelos ora apelantes em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, reconheceu a prescrição quinquenal e resolveu o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
não há falar em aplicação da Súmula n °85 do STJ, uma vez que
os autores tiveram negado o próprio direito, não se tratando de relação de trato sucessivo.
” (fl. 226-verso).

Salientou ser “
de rigor o acolhimento da prejudicial arguida de ofício
por este juízo, posto que as pretensões d
e
duzidas na inicial foram fulminadas pela prescrição no ano de 2012 e a ação só foi proposta em 03/02/2014
.” (fl. 227-verso).

Por isso, condenou os apelantes/requerentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos ditames do art. 85, §2º, do CPC.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, logo, passo a apreciar as teses recursais.

Da leitura da exordial (fls. 02/25), depreende-se que a pretensão dos apelantes/requerentes tangencia o enquadramento na carreira da polícia militar, após a conclusão do curso de habilitação de sargentos do ano de 2006, senão vejamos:

“[...] Na conclusão do CHS/2006 foram elaboradas duas ordens de classificação finais (ANEXO 4 – aditamento DEI n° 047/06 ao BCG n° 047/2006), o que se deu através da separação das praças de cada quadro (QPMP-0 e QPMP-6), apesar de terem sido submetidos ao mesmo CHS e, consequentemente, os mesmos procedimentos para promoção à nova patente. Com isso, verificou-se a formação de várias ordens de promoção dentro de um mesmo curso.

Após a realização do curso, e em observância ao preceito do art. 27, da Lei Complementar 321/2005, os requerentes foram alçados à patente de 30 Sargento. Entretanto, como já ressaltado, foram mantidos no quadro de especialistas auxiliares de saúde também para fins de promoção.

Tal fato gerou grave prejuízo aos requerentes na medida em que, com a diferenciação de tratamento entre os alunos de quadros diferentes, não lhes foi possibilitada a mesma ascensão [a novas patentes] oportunizada às praças combatentes formadas no mesmo CHS/2006. Nesse tocante, deve-se salientar que todos os alunos, de ambos os quadros, possuem idênticas qualificações.

[...]

A) Seja julgada procedente a presente demanda para que se determine a inserção dos requerentes na ordem de promoção do quadro combatente formado no CHS/2006, entretanto mantendo suas atribuições perante o quadro especialista. Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência requer, subsidiariamente, a reclassificação dos ora peticionários junto às fileiras do QPMP-C;

B) Via de consequência, sejam promovidos os requerentes à graduação de 1 0 Sargento, bem como o pagamento de toda e qualquer verba remuneratória a que teriam direito no período que tiveram suas promoções preteridas; [...]” (redação original, fl. 05 e fl. 24)

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que não se aplica a súmula nº 85 do Tribunal da Cidadania aos atos de enquadramento ou reenquadramento de agentes públicos, porque não há uma relação de trato sucessivo, bem que a prescrição atinge o próprio fundo de direito por cuidar de ato único de efeito concreto, vide os seguintes julgados:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESCRIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. SUDENE. TÉCNICO DE PLANEJAMENTO. PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS. ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO. FUNDO DO DIREITO. PROVIMENTO. 1. Discute-se nos embargos de divergência o prazo prescricional para os servidores impugnarem o enquadramento realizado pelo Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão quando da extinção da SUDENE, por não terem sido incluídos no Plano de Classificação de Cargos instituído pela Lei n. 5.645/70, com a consequente transformação no cargo de Analista de Planejamento e Orçamento.
2. É cediço que o enquadramento ou o reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nesses casos, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula 85/STJ.
Precedentes. 3. Na espécie, a lesão ao direito dos autores consumou-se a partir do momento em que os servidores, ao invés de passarem a integrar a carreira de Técnico de Planejamento, foram erroneamente enquadrados no cargo de Pesquisador. Assim, não se trata de uma mera omissão administrativa, mas um equívoco no enquadramento promovido a partir da regulamentação da Lei n. 5.645/70, devendo-se reconhecer a prescrição do fundo de direito. 4. Embargos de divergência a que se dá provimento. (EREsp n. 1.422.247/PE, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 28/9/2016, DJe de 19/12/2016.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DE VALORAÇÃO PROBATÓRIA E EQUIPARAÇÃO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 7/STJ E 280/STF. VIOLAÇÃO À NORMA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. 1. Em Recurso Especial não cabe invocar violação à norma constitucional, razão pela qual o presente apelo não pode ser conhecido relativamente à apontada ofensa aos arts. 5º, XXXV, LV, LVI, e 93, IX, da Constituição Federal.
2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o enquadramento ou reenquadramento de servidor público constitui ato único de efeitos concretos que não caracteriza relação de trato sucessivo, de modo que a prescrição incide sobre o próprio fundo de direito.
3. No mais, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, a fim de que se entenda pela necessidade de valoração das provas dos autos e de equiparação salarial, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante do feito bem como de legislação local, providências vedadas em Recurso Especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas nºs 7/STJ e 280/STF. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.177.921; Proc. 2022/0233019-4; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 29/06/2023)

ADMINISTRATIVO. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ATO ÚNICO DE EFEITO CONCRETO. DECRETO Nº 20.910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI ESTADUAL Nº 187/2000. TEMPO DE SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nas hipóteses em que servidor público deduz pretensão que decorre de ato de enquadramento funcional, não se está diante de relação de trato sucessivo, mas, sim, de ato único de efeitos concreto, razão pela qual a prescrição atinge o próprio fundo de direito.
2. Inexiste direito à incorporação de tempo de serviço para os servidores celetistas convertidos ao regime estatutário após a edição da Lei Estadual nº 187/2000, do Estado do Espírito Santo, para fins diversos daqueles previstos no art. 2º, do referido diploma normativo. (TJES; AC 0002478-22.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 01/02/2022; DJES 22/02/2022)

Nesta hipótese, o ato que enquadrou os apelantes Stênio Barreto, Marildo Pimenta de Carvalho e Aquiles Siqueira dos Santos Júnior como 3º (terceiros) sargentos do quadro de saúde da PMES foi editado no dia 23 de novembro de 2006 (fls. 100/115).

Ademais, os certificados de conclusão de curso de habilitação de sargentes foram emitidos (fls. 117/122) no dia 30 de novembro de 2006, enquanto a presente demanda somente foi proposta no dia 31 de janeiro de 2014 (fl. 02).

Por conseguinte, entendo que a pretensão dos recorrentes foi fulminada pela prescrição quinquenal do art. 1º do Decreto-lei nº 20.910/32, que prevê:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo, os apelantes devem suportar condenação ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), pois não foi alcançado o limite objetivo no arbitramento da verba honorária realizado pelo órgão
a quo
.

Por isso, sopesando o trabalho adicional do procurador do ente apelado ao apresentar contrarrazões, majoro a condenação da apelante em 05% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Aliás, esclareço que a verba honorária totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.